Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-19.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Processo : 0703716-19.2019.8.07.0014 DESPACHO Ao apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da dialeticidade, diante da preliminar suscitada em contrarrazões pela autora-apelada (id. 24845306 - p. 2/5). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 6 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator